Tribunal: STJ
Processo: 2149391-34.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1919253 - SP(2020/0237443-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CONSORCIO SOBRENCO-SENPAR
ADVOGADOS
: RENATO RIBEIRO E OUTRO(S) - SP018823
LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
JOSÉ HORÁCIO HALFELD REZENDE RIBEIRO - SP131193
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
EMBARGADO
: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
ADVOGADOS
: ANE ELISA PEREZ - SP138128
NINA NOBREGA MARTINS RODRIGUES - SP422809
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
PROCURADORES : JORGE ANTONIO DIAS ROMERO - SP314507
LUÍSA BARAN DE MELLO ALVARENGA - SP329168
INTERES.
: CONSÓRCIO VALE-TCL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO
NO
SETOR
SUCROALCOOLEIRO.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
art. 1.022
CPC/2015,
corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. Não demonstrou a embargante a
existência de nenhum dos vícios, mas, tão somente, a descabida pretensão infringente.
2. É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
na hipótese, porquanto inexistente, ao menos por ora, o caráter protelatório
CPC/2015,
apontado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55952244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ab859f0e-b2d5-4c34-b428-f0e0a42549e2

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55952244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ab859f0e-b2d5-4c34-b428-f0e0a42549e2

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1919253 - SP(2020/0237443-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CONSORCIO SOBRENCO-SENPAR
ADVOGADOS
: RENATO RIBEIRO E OUTRO(S) - SP018823
LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
JOSÉ HORÁCIO HALFELD REZENDE RIBEIRO - SP131193
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
EMBARGADO
: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
ADVOGADOS
: ANE ELISA PEREZ - SP138128
NINA NOBREGA MARTINS RODRIGUES - SP422809
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
PROCURADORES : JORGE ANTONIO DIAS ROMERO - SP314507
LUÍSA BARAN DE MELLO ALVARENGA - SP329168
INTERES.
: CONSÓRCIO VALE-TCL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO
NO
SETOR
SUCROALCOOLEIRO.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
art. 1.022
CPC/2015,
corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. Não demonstrou a embargante a
existência de nenhum dos vícios, mas, tão somente, a descabida pretensão infringente.
2. É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
na hipótese, porquanto inexistente, ao menos por ora, o caráter protelatório
CPC/2015,
apontado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Consórcio Sobrenco-
Senpar ao acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ, o qual conheceu do seu
recurso especial para negar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ,
fls. 601-602):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
Documento eletrônico VDA55650531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 36505af4-8163-4910-a3ec-d67776276968

VALOR CORRETO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que deu provimento ao agravo de instrumento para
rejeitar a impugnação ao valor da causa e restabelecer o valor
originariamente atribuído de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. O incidente de impugnação ao valor da causa foi suscitado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, mas a decisão que o acolheu foi proferida
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, fixando o valor da causa
em R$ 210.068.986,66 (duzentos e dez milhões, sessenta e oito mil,
novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
3. O acórdão recorrido entendeu que o valor da causa deveria ser mantido
em R$ 50.000,00, considerando que o pedido principal da autora era a
revisão de sua inabilitação na licitação e a garantia de sua participação no
certame, sem pleito de adjudicação dos contratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de
instrumento contra decisão que julga incidente de impugnação ao valor da
causa, considerando que o incidente foi suscitado na vigência do mas
decidido sob o e (ii) saber se o valor atribuído à causa está correto,
considerando os critérios legais e o pedido principal da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio do
e a teoria do isolamento dos atos
tempus regit actum
processuais determinam que a lei processual vigente no momento da

decisão deve ser aplicada, mesmo que o incidente tenha sido suscitado sob
a égide do CPC/1973.
6. O rol do do que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de art. 1.015
instrumento, é de taxatividade mitigada, admitindo-se, para além
CPC/2015,
das hipóteses expressamente previstas, o recurso apenas em casos de
urgência que possam tornar a decisão inócua, se analisada em apelação. No
caso, não há urgência que justifique a flexibilização do rol, sendo
inadmissível o agravo de instrumento.
7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é possível na hipótese
devido às suas peculiaridades, considerando a dúvida razoável sobre o
recurso cabível (sobretudo diante da atuação do próprio Poder Judiciário), a
inexistência de erro grosseiro, a boa-fé da parte recorrente e a
tempestividade do recurso.
8. Quanto ao valor da causa, o sistema voluntário de fixação foi
corretamente aplicado, observando-se o princípio da razoabilidade. O pedido
principal da autora era a revisão de sua inabilitação na licitação e a garantia
de sua participação no certame, sem pleito de adjudicação dos contratos,
justificando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
9. A fixação do valor da causa em R$ 210.068.986,66 (duzentos e dez
milhões, sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e
seis centavos), correspondente à soma dos valores dos contratos dos Lotes
Documento eletrônico VDA55650531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 36505af4-8163-4910-a3ec-d67776276968

1 e 3 da licitação, não reflete o verdadeiro objeto da ação, que não incluía
pedido de adjudicação dos contratos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do julgamento: Recurso especial conhecido e desprovido.
:
O princípio do
e a teoria do
Tese de julgamento 1.
tempus regit actum
isolamento dos atos processuais determinam que a lei processual vigente no
momento da decisão deve ser aplicada, mesmo que o incidente tenha sido
suscitado sob a égide de legislação anterior.
O rol do
do
2.
art. 1.015
é de taxatividade mitigada, admitindo-se outras hipóteses de
CPC/2015
agravo de instrumento apenas em casos de urgência que possam tornar a
decisão inócua, se analisada em apelação.
O princípio da fungibilidade
3.
recursal aplica-se quando há dúvida razoável sobre o recurso cabível,
inexistência de erro grosseiro, boa-fé do recorrente e tempestividade do
recurso.
O valor da causa deve refletir o verdadeiro objeto da ação e
4.
observar o princípio da razoabilidade, considerando o pedido principal e o
proveito econômico pretendido.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 259 e 261;
arts.
CPC/1973,
CPC/2015,
98, 1.015 e 1.046.

Em suas razões (e-STJ, fls. 627-631), o embargante alega haver omissão
quanto a um elemento importante invocado no recurso especial, qual seja, o fato de
que a ação foi promovida quando "a fase de abertura de propostas já havia sido
ultimada, de modo que a procedência dos pedidos implicaria inexoravelmente na
adjudicação do certame à recorrida. [...] A recorrida sabia que sua proposta era a mais
baixa e todas as empresas habilitadas, destarte, caso habilitada, sagrar-se-ia
vencedora do certame".
Portanto, argumenta que havia conteúdo econômico capaz de justificar a
adequação do valor da causa com base na pretensão de adjudicação do objeto da
licitação, relativo aos Lotes 1 ou 3 do certame.
Impugnação às fls. 637-642 (e-STJ), com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
Com efeito, os embargos de declaração possuem índole particular e
fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de
uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do
,
CPC/2015)
não possuindo natureza de efeito modificativo.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55650531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 36505af4-8163-4910-a3ec-d67776276968

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1- Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2- Não há que se falar na presença do vício da obscuridade a justificar o
provimento dos presentes aclaratórios, máxime porque o comando veiculado
pelo acórdão objurgado apresenta-se claro e preciso, não dando azo à
diferentes interpretações.
3- A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela
contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da
decisão, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da
parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em
outros julgados.
4- Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.929.288/TO,
julgado em
DJe
03/05/2022,
05/05/2022)

Depreende-se dos autos que o acórdão embargado destacou a previsão
legal que adota dois sistemas de fixação do valor da causa, isto é, o legal e o
voluntário, sendo que, no primeiro, a própria lei detalha qual o valor deverá ser
atribuído àquela ação judicial, enquanto o segundo sistema abrange aqueles casos em
que o critério legal não será aplicável, devendo o autor indicar o valor referente à
vantagem econômica postulada, de maneira que, havendo um bem da vida material a
ser perseguido, terá como base o seu valor; mas caso esse bem não possua conteúdo
econômico ou seja ele inestimável, o autor poderá indicar uma quantia que, em certa
medida, expresse a finalidade da demanda.
Diante disso, consignou-se que o critério voluntário melhor se adequa à
hipótese dos autos, pois a causa de pedir era a ilegalidade do ato que declarou a
inabilitação da autora na referida licitação, enquanto o pedido era o seu retorno à
licitação para que, afastada a causa da inabilitação, pudesse continuar na disputa, não
havendo nenhum pleito de adjudicação imediata do objeto da licitação, sendo que isso
ocorreria apenas se ela se sagrasse vencedora.
O fato de a ação ter sido promovida quando o certame já se encontrava em
fase de abertura das propostas não modifica esse entendimento, sobretudo porque,
caso tivesse seu pedido acolhido na ação, a senteça não poderia determinar a
adjudicação do objeto da demanda, dada a ausência de pedido nesse sentido e,
também, por ser necessária a observância das demais fases do certame, nas quais a
parte poderia não ter sucesso.
Documento eletrônico VDA55650531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 36505af4-8163-4910-a3ec-d67776276968

Como se não bastasse, o acórdão embargado, apenas a título
argumentativo, também destacou a impossibilidade de se somar os valores dos Lotes 1
e 3 da LPI, pois não eram pedidos cumulativos, mas, sim, alternativos, rechaçando-se
qualquer argumento de nulidade do aresto.
Em arremate, cumpre relembrar a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça segundo a qual os "embargos Declaratórios não constituem instrumento
adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário" (EDcl
no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EREsp n. 1.796.941/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
Assim, não se vislumbra a presença de nenhum dos óbices elencados no
do
ficando nítida a pretensão de modificação do resultado do
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão embargado, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil de 2015 por não identificar, até o presente momento, manifesto intuito protelatório
na oposição dos embargos. Contudo, fiquem as partes cientificadas de que a
insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de
novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios,
ensejará a incidência da sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55650531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 36505af4-8163-4910-a3ec-d67776276968

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 1.919.253 / SP
Número Registro: 2020/0237443-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043054320158260053
0212014
10452289420158260053
21493913420198260000
43054320158260053
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CONSORCIO SOBRENCO-SENPAR
ADVOGADOS
: RENATO RIBEIRO E OUTRO(S) - SP018823
LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
JOSÉ HORÁCIO HALFELD REZENDE RIBEIRO - SP131193
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
RECORRIDO
: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
ADVOGADOS
: ANE ELISA PEREZ - SP138128
NINA NOBREGA MARTINS RODRIGUES - SP422809
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
PROCURADORES : JORGE ANTONIO DIAS ROMERO - SP314507
LUÍSA BARAN DE MELLO ALVARENGA - SP329168
INTERES.
: CONSÓRCIO VALE-TCL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO
/ HOMOLOGAÇÃO
Documento eletrônico VDA55916976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: c98cd85c-dec9-4f26-a157-70ee662cf6f9

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CONSORCIO SOBRENCO-SENPAR
ADVOGADOS
: RENATO RIBEIRO E OUTRO(S) - SP018823
LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
JOSÉ HORÁCIO HALFELD REZENDE RIBEIRO - SP131193
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
EMBARGADO
: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
ADVOGADOS
: ANE ELISA PEREZ - SP138128
NINA NOBREGA MARTINS RODRIGUES - SP422809
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
PROCURADORES : JORGE ANTONIO DIAS ROMERO - SP314507
LUÍSA BARAN DE MELLO ALVARENGA - SP329168
INTERES.
: CONSÓRCIO VALE-TCL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: c98cd85c-dec9-4f26-a157-70ee662cf6f9